Tribunal: TJMT
Processo: 1011439-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
VISTOS...
Agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Banco Bradesco S/A, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, movida em desfavor de J. M. Bervanger – ME, Jaici Maisa Bervanger e Meirimar Jose de Souza, onde o magistrado a quo indeferiu o pedido de pesquisas para localização dos agravados, de valores e/ou bens pertencentes aos mesmos.
Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que busca reaver seu crédito, que vem sendo procrastinado há anos pelos agravados, o que tem causado nítido prejuízo à parte demandante.
Aduz, ainda, que realizou pesquisa cartorária em nome do executado e todas as medidas que estavam ao seu alcance para ver seu crédito satisfeito, no entanto todos sem êxito, o que ensejou o pedido de realização de novas consultas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud.
Aduz que a consulta aos sistemas são legais e podem garantir a efetividade, celeridade da prestação jurisdicional, com a satisfação do crédito, de modo que o seu indeferimento pode lhe causar danos irreparáveis.
Pugna, assim, pela concessão liminar, a fim de que seja deferida a realização das pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.
Compulsando os autos, em fase de cognição sumária, verifico a existência dos requisitos para o acolhimento da antecipação da tutela recursal.
Vejamos.
A controvérsia trata da possibilidade do credor requerer pesquisa de localização de numerários/bens do devedor, mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário (RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD).
O agravante formulou pedido de pesquisa, a fim de localizar numerários e bens dos agravados passíveis de serem bloqueados/penhorados, sendo indeferido pelo juízo a quo, nos seguintes moldes, in verbis:
“(...) Vistos.
Registre-se que a petição de id 2734771, foi devidamente analisada, conforme decisão de id 30835866.
INDEFIRO o pedido de id 31112181, haja vista que as certidões juntadas tratam-se de buscas de imóveis, não do endereço da parte Requerida. (...)” (sic Id 44055465 - Pág. 1)
Objetivando a reforma do decisum, o agravante alega, em síntese, a possibilidade de surgimento de bens executáveis no patrimônio do devedor, razão pela qual deve ser garantida à parte credora, a possibilidade de diligenciar com a intervenção do Poder Judiciário com vistas à obtenção de informações.
O caso é de deferimento da liminar.
Isso porque, ao revés do entendimento esposado pelo magistrado a quo, a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponibilizados ao Poder Judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.
Além disso, não há prazo definido no ordenamento jurídico para que o credor postule nova busca de numerários/bens através dos sistemas disponíveis, sejam eles, BACENJUD, RENAJUD e/ou INFOJUD, desde observado o princípio da razoabilidade.
Nesse sentido, inclusive, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA, NO CASO, DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA EXEQUENTE. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA A PARTIR DA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA AUTARQUIA FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade.
2. Este Tribunal Superior já se manifestou no sentido de que a reiteração, ao juízo, das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema Bacen-Jud depende de motivação expressa da exequente, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda (AgRg no REsp. 1.254.129/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 9.2.2012).
3. Verifica-se que o exequente não trouxe qualquer fato novo que justificasse o deferimento da constrição requerida. Ademais, a reversão da conclusão alcançada na instância ordinária não se revela possível em sede de Recurso Especial, dada a necessidade do revolvimento de fatos e provas, circunstância objetada pelo Enunciado 7 da Súmula de jurisprudência desta Corte.
4. Agravo Regimental da Autarquia Federal a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1511575/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019) (destaquei)
No mesmo sentido, é o entendimento perfilhado neste Sodalício:
“EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – VÁRIAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE BLOQUEIO DE VALORES – TENTATIVA TAMBÉM DE BLOQUEIO DE IMÓVEL E VEÍCULOS – NOVA TENTATIVA DE BLOQUEIO DE VALORES PELO BACENJUD – VIABILIDADE - INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISTEMA BACENJUD – DESCABIMENTO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 139, IV, BEM COMO DO ARTIGO 835, I, AMBOS DO NCPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Considerando o lapso temporal de mais de ano do pedido anterior que não logrou êxito em encontrar valores para penhora, por meio de BACENJUD, mostra-se viável o deferimento de nova pesquisa no mencionado sistema, em razão de possibilidade de alteração da situação econômica/financeira do executado, de modo que perfeitamente viável a busca, à luz do artigo 139, IV do CPC, destacando-se a preferência pela penhora em dinheiro, nos termos do artigo 835, I, do NCPC.” (N.U 1014414-76.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019) (destaquei)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ONLINE – SISTEMA BACENJUD – REITERAÇÃO DO PEDIDO – LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – CABIMENTO – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Admite-se a reiteração de pedido de penhora online pelo Sistema de atendimento do BacenJud quando houver transcorrido prazo considerável que possibilite a alteração da situação fática e financeira do executado.” (N.U 1015189-91.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019) (destaquei)
Assim, pelo menos em sede de antecipação de tutela recursal, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, visualizo a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar.
Posto isso, defiro o pedido liminar e, por sua vez, determino que o Juízo a quo proceda a realização das pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, em busca de ativos financeiros no CPF dos agravados, junto as Instituições Financeiras, em valor suficiente para pagamento do débito.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo do feito.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal.
P.I.C.
Cuiabá, 04 de junho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator